Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704401-55.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS, WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS EMBARGADO: SIVANI MENDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS e WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS em face da decisão de Id. 36809375 - Pág. 1/3, que indeferiu o pedido de devolução de prazo, concedeu aos autores, ora embargantes, os benefícios da gratuidade de justiça com eficácia “ex nunc” e, por fim, determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Recurso Inominado anteriormente interposto. Nas razões dos Embargos, os embargantes aduzem que a decisão embargada é omissa, “pois carece de pronunciamento uma vez que se diz não ter sido deferida gratuidade ao senhor Waldonier e, no caso a manifestação trazida nos autos demonstra ter sido juntado seu pedido de desistência nos autos e, a esse respeito se olvidou o douto Magistrado e por isso, entende-se a omissão do Julgado” (sic). Além disso, afirmam que a decisão também é omissão acerca da “juntada de documento idôneo aos autos (comprovante de RENDA) que, demonstram a situação de flagrante prejuízo que vem, passando os Requerentes, em especial, a senhora Priscila, mãe solteira de três filhos que busca o estado-juiz para defesa dos interesses civis e constitucionais vilipendiados pela então recorrida, conforme o conflito que envolve as partes em questão nos autos” (sic). Defendem que, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência econômica, deve ser deferida a gratuidade de justiça. Requerem, ao final, que os Embargos sejam providos para sanar os vícios alegados e, assim, seja recebido o Recurso Inominado. Sem contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III). Na hipótese, diferente do que argumentam os embargantes, não há qualquer vício a ser sanado na decisão recorrida. Inicialmente, faz-se necessário fazer um breve aparato sobre o curso do processo após sua remessa a esta instância recursal. Após a conclusão do processo para análise do Recurso Inominado interpostos pelos embargantes, foi exarado o despacho de Id. 35551403, determinando-se a comprovação da situação de hipossuficiência das partes ou a comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção. Embora devidamente intimados por meio de sua patrona, os recorrentes quedaram-se inertes, conforme certidão de Id. 35862879. Diante disso, foi proferida a decisão de Id. 35937144, não conhecendo do Recurso Inominado, em virtude da deserção. Após a parte requerer por petição simples a restituição de prazo e juntar documentos, foi proferida a decisão embargada (Id. 36809375) que, como já mencionado, indeferiu o pedido de devolução de prazo, concedeu aos embargantes os benefícios da gratuidade de justiça com eficácia “ex nunc” e, por fim, determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Recurso Inominado. Veja-se que a decisão recorrida deferiu aos embargantes os benefícios da gratuidade de justiça, porém, sem eficácia retroativa, tendo sido devidamente ressaltado na decisão impugnada que “os efeitos do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não retroagem (“ex nunc”), isto é, não têm o condão de eliminar a deserção já reconhecida na decisão de Id. 35937144 [...]”. Logo, não existe qualquer omissão na decisão embargante no que concerne à gratuidade de justiça, que foi devidamente deferida a ambos os autores. Ademais, a suposta desistência de uma das partes autoras no presente momento processual não possui o efeito de reverter a decisão de deserção. Na verdade, no caso sob julgamento, o que predomina é o inconformismo dos embargantes com a deserção do Recurso Inominado, que, destaque-se, não pode mais ser revertida, uma vez que a deserção foi decretada nos termos da lei e, inclusive, a decisão de não conhecimento do recurso já se encontra acobertada pela imutabilidade, pois operado o trânsito em julgado. Ante o exposto, considerando a inexistência de vícios a serem sanados na decisão embargada, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora